Tribunal: TJPA
Processo: 0805683-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805683-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNARDO LOPES DE ARAUJO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0805683-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: BERNARDO LOPES DE ARAÚJO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10275547

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – PACIENTE FALECIDO – CABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que conheceu e deu provimento ao recurso aforado pelo ora agravado, para determinar que o plano de saúde fornecesse todos os documentos solicitados na inicial, quais sejam, o prontuário médico e demais resultados de exames da Sra. Raimunda Fernandes de Araujo, especialmente o resultado dos exames de raio-x dos pulmões.

2.

Direito assegurado a família. Observância dos princípios constitucionais pertinentes ao tema.

3.

Necessidade de manutenção da decisão agravada.

4.

Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão recorrida. É como voto

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0805683-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: BERNARDO LOPES DE ARAÚJO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10275547

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de

BERNARDO LOPES DE ARAÚJO

e

contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, deu provimento ao recurso aforado pelo ora agravado, para determinar que o plano de saúde fornecesse todos os documentos solicitados na inicial, quais sejam, o prontuário médico e demais resultados de exames da Sra. Raimunda Fernandes de Araujo, especialmente o resultado dos exames de raio-x dos pulmões.

Da mencionada decisão, a operadora de plano de saúde interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a cassação de decisão proferida nesta sede, aduzindo que
o requerimento de liberação de prontuários médicos envolve questão tortuosa de se aferir se, com sua entrega, há violação ou prejuízo aos direitos personalíssimos da pessoa humana os quais estão protegidos por cláusula pétrea na Constituição Federal, além de sigilo profissional.

Ressalta que a posição do Conselho Federal de Medicina (CFM), bem como dos Conselhos Regionais de Medicina, é no sentido de que os prontuários não podem ser entregues aos familiares sem que haja autorização expressa do paciente, salientando que tal posicionamento tem por fundamento o direito fundamental do paciente à intimidade – que subsiste mesmo após a morte -, bem como a necessária relação de confiança que deve existir entre o médico e o paciente, fundada especialmente na garantia do sigilo profissional.

Em contrarrazões (ID 10813815), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Pugna a operadora de saúde através do presente Agravo Interno a reforma da decisão proferida nesta sede que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrido, reformou a decisão de origem, determinando
que o plano de saúde fornecesse
todos os documentos solicitados na inicial, quais sejam, o prontuário médico e demais resultados de exames da Sra. Raimunda Fernandes de Araújo, especialmente o resultado dos exames de raio-x dos pulmões.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que o pedido de fornecimento de prontuários médicos ofende princípios constitucionalmente previstos, além do sigilo profissional, pugnando pela reforma do decisum ora vergastado.

Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida
,
o entendimento da jurisprudência mais moderna de nossos Tribunais Pátrios é no sentido de que o segredo médico perdura mesmo após a morte do paciente, e sendo assim, seus dados clínicos, e inclusive sua causa mortis, são integrantes de sua intimidade.

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito do autor, de modo que
aos familiares do
de cujus
foi garantida a defesa da dignidade e moral deste último, de forma a impedir ameaças ou lesões aos direitos de personalidade do indivíduo falecido.

Nessa direção, são os julgados:

PRETENSÃO DE OBTER ACESSO AOS DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA, REFERENTES AO ATENDIMENTO DE GENITORA, APÓS FALECIMENTO – Demonstrado direito líquido e certo de obtenção de informações constantes no prontuário médico – Pleito administrativo não atendido - Pretensão de finalização de procedimento para recebimento de seguro de vida contratado pela genitora - Sentença reformada. Apelo provido. (TJ-SP - AC: 10115034720168260161 SP 1011503-47.2016.8.26.0161, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 06/11/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2019).

ADMINISTRATIVO - OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO - DIREITO DO PACIENTE. I - Os estabelecimentos de saúde possuem a obrigação de manter permanentemente os prontuários médicos, devendo, ainda, assegurar o seu acesso ao paciente interessado. II - A assertiva de não localização do prontuário não afasta a obrigação de apresentá-lo. Neste caso, deve ser feita a reconstituição do prontuário com informações sobre história clínica, exames realizados e demais prescrições, na medida em que a parte autora comprova ter frequentado a UMAMP - Unidade Municipal de Atendimento Primário Dr. Sílvio Barboza. Procedência do pedido. Sentença confirmada. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00599475520158190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021,

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/09/2022